Tribunal: STF
Processo: RE 1200243
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de São Paulo opôs embargos de declaração (eDoc 93) à decisão em que dei parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Procurador-Geral do Estado de São Paulo para, reformando o acórdão recorrido, julgar inconstitucional a atribuição, à Secretaria de Apoio Jurídico, da representação judicial e extrajudicial na defesa dos interesses do Município.



    Sustenta haver contradição, ao argumento de que “o comentimento de competências inerentes à Advocacia Pública a órgão auxiliar do Chefe do Poder Executivo ou ao Secretário de Assuntos Jurídicos não se compatibiliza com a reserva instituída em prol da profissionalização que se consubstancia no órgão da Advocacia Pública, com chefia própria escolhida ad nutum entre os integrantes da carreira”.



    É o relatório. Decido.



    2. Não houve contradição alguma.



    Na decisão embargada (eDoc 85), fui expresso em consignar a possibilidade de subordinação hierárquica da Procuradoria Municipal à Secretaria de Apoio Jurídico e não diretamente ao Chefe do Poder Executivo. Eis trecho da manifestação:



    A Constituição Federal, em seu art. 29, assim dispõe: Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:



     […] O Município é entidade estatal integrante do Estado federado como entidade político-administrativo, dotado de autonomia política, administrativa e financeira, tendo a capacidade de autogoverno, autoorganização e autoadministração, que são prerrogativas que caracterizam a autonomia federativa. 



    A propósito, José Afonso da Silva anotou: 



    A característica básica de qualquer Federação está em que o poder governamental se distribui por unidades regionais. Na maioria delas essa distribuição é dual, formando-se duasórbitas de governo: a central e as regionais (União e estados federados) sobre o mesmo território e o mesmo povo. Mas no Brasil o sistema constitucional eleva os municípios à categoria de entidades autônomas, isto é, entidades dotadas de organização e governo próprios e competências exclusivas. Com isso, a Federação Brasileira adquire peculiaridades, configurando-se nela, realmente, três esferas governamentais: a da União (governo federal), a dos estados federados (governos estaduais) e a dos Municípios (governos municipais), além do Distrito Federal, a que a Constituição atual conferiu autonomia.



     (SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. 7ª ed., São Paulo, Malheiros Editores, 2010, p. 304) 



    O Supremo Tribunal Federal teve ocasião de se manifestar no sentido de que a criação de procuradorias municipais depende de escolha de cada município, no exercício da prerrogativa de sua auto-organização. Nesse sentido, a ADI 6331, Relator Ministro Luiz Fux, assim ementada (com meus grifos):



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DA APRECIAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR EM JULGAMENTO DEFINITIVO DE MÉRITO. ART. 81-A DA CARTA ESTADUAL PERNAMBUCANA. INTERPRETAÇÃO QUE PERMITE OBRIGATORIEDADE DE INSTITUIÇÃO DE PROCURADORIA NOS MUNICÍPIOS. OFENSA À AUTONOMIA MUNICIPAL.INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. NORMA QUE PERMITE A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADOS PARTICULARES PARA A EXECUÇÃO DE ATRIBUIÇÕES DO ÓRGÃO DE ADVOCACIA PÚBLICA. EXCEPCIONALIDADE. VIOLAÇÃO À REGRA CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO. ARTS. 37, CAPUT E INCISO II, 131 E 132 DA CRFB/88. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. A instituição de Procuradorias municipais depende da escolha política autônoma de cada município, no exercício da prerrogativa de sua auto-organização. 



    2. É inconstitucional a interpretação de norma estadual que conduza à obrigatoriedade de implementação de Procuradorias municipais, eis que inexiste norma constitucional de reprodução obrigatória que vincule o poder legislativo municipal à criação de órgãos próprios de advocacia pública. Precedentes 



    3. É materialmente inconstitucional dispositivo de Constituição Estadual que estabeleça a possibilidade de contratação direta e genérica de serviços de representação judicial e extrajudicial, por ferir a regra constitucional de concurso publico. 



    4. Realizada a opção política municipal de instituição de órgão próprio de procuradoria, a composição de seu corpo técnico está vinculada à incidência das regras constitucionais, dentre as quais o inafastável dever de promoção de concurso público (artigo 37, inciso II, da Constituição Federal).



    5. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para: (i) conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 81-A, caput, da Constituição do Estado de Pernambuco, no sentido de que a instituição de Procuradorias municipais depende de escolha política autônoma de cada município, no exercício da prerrogativa de sua auto-organização, sem que essa obrigatoriedade derive automaticamente da previsão de normas estaduais; (ii) declarar a inconstitucionalidade do § 1º e do § 3º art. 81-A da Constituição do Estado de Pernambuco, tendo em vista que, feita a opção municipal pela criação de um corpo próprio de procuradores, a realização de concurso público é a única forma constitucionalmente possível de provimento desses cargos (art. 37, II, da CRFB/88), ressalvadas as situações excepcionais situações em que também à União, aos Estados e ao Distrito Federal pode ser possível a contratação de advogados externos,conforme os parâmetros reconhecidos pela jurisprudência desta Corte.



    Nos moldes do modelo federativo constitucional brasileiro, o Município, dotado de auto-organização, não está obrigado a seguir a estrutura administrativa delineada para a advocacia pública federal e estadual. 



    Diante do pacto federativo e da autonomia municipal, não existe inconstitucionalidade em normas que subordinam, hierarquicamente, a Procuradoria do Município à Secretaria de Apoio Jurídico e não diretamente ao Chefe do Poder Executivo, uma vez que cabe ao Município o estabelecimento ou não de sua Procuradoria, como também lhe cabe determinar sua estrutura e organização. 



    Nesse capítulo, portanto, o acórdão recorrido não destoou da direção jurisprudencial vinculante emanada do Plenário do Supremo.



    Ora, a impossibilidade de atribuição de funções típicas e exclusivas da Advocacia Pública à Secretaria de Apoio Jurídico não importa que a criação desta, para outras atribuições, seja inválida, conforme fundamentação acima.



    Como se vê, a decisão embargada não apresenta a pecha que lhe fora imputada.



    Inviável atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios e, por consequência, rediscutir a matéria já julgada, nos termos da notória jurisprudência desta Corte.



    Cabe advertir, por fim, que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente